Tribunal: STF
Processo: RE 104753
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PENAL. CRIME CONTINUADO.
DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA.
TENDO O TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO PARANA MANTIDO A SENTENÇA
QUE ENTENDERA TRATAR-SE, NO CASO, DE CRIME CONTINUADO, E NÃO DE
CONCURSO MATERIAL, NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO SE A
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGENCIA NÃO SE FEZ SATISFATORIAMENTE.